Tribunal: STJ
Processo: 1007810-44.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578965 - SP(2024/0067309-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
PORTAL ELETRÔNICO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento segundo o qual "é inviável, na
hipótese, o conhecimento, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa ao
artigo 97 do CTN, uma vez que o dispositivo infraconstitucional invocado é mera
reprodução de preceito constitucional, concernente ao princípio da legalidade tributária,
previsto no artigo 150, I, da CF" (AgInt no AREsp
relator Ministro Sérgio
2.045.992/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
2. Não compete ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a precedente
firmado sob o regime da repercussão geral, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56968434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:21
Código de Controle do Documento: 6d3ceabe-c7ec-49eb-831b-da01c1962b5d

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:21
Código de Controle do Documento: 6d3ceabe-c7ec-49eb-831b-da01c1962b5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578965 - SP(2024/0067309-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
PORTAL ELETRÔNICO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento segundo o qual "é inviável, na
hipótese, o conhecimento, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa ao
artigo 97 do CTN, uma vez que o dispositivo infraconstitucional invocado é mera
reprodução de preceito constitucional, concernente ao princípio da legalidade tributária,
previsto no artigo 150, I, da CF" (AgInt no AREsp
relator Ministro Sérgio
2.045.992/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
2. Não compete ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a precedente
firmado sob o regime da repercussão geral, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO
contra a decisão que conheceu
S/A
do agravo para não conhecer do recurso especial.
Alega a parte agravante, em síntese, que (fls. 679-680):

Documento eletrônico VDA56342164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 248d5a65-eafc-4ab0-9edc-137465cc346f

Uma tese das Agravantes diz respeito à ilegalidade da cobrança do
DIFAL enquanto não for disponibilizado o Portal Nacional do DIFAL com
as ferramentas descritas no
-A da LC
(apuração
art. 24
190/22
centralizada do imposto e emissão das guias de recolhimento), tendo
em vista que o §4o do
-A, da LC
expressamente
art. 24
190/2022,
condicionou a produção de efeito da lei ao Portal com as ferramentas
mencionadas. A violação do artigo supra referido, por si só, já deveria
ter sido suficiente para o provimento do Recurso Especial, pois trata de
dispositivo da Lei Complementar
lei complementar federal.
190/2022,
[...]
Ocorre que, ao contrário do que é afirmado na decisão agravada, a
análise da celeuma ora apresentada independe do reexame fático-
probatório. Tem-se no caso em tela que a cognição necessária para
infirmar o resultado do julgamento é estritamente jurídica, uma vez que
o recurso especial interposto não pretende a reavaliação do conjunto
probatório, mas sim a correta interpretação e aplicação da legislação
federal, em especial da exigência contida no
-A da LC
art. 24
190/22
para a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL.
[...]
No caso em questão, a controvérsia não reside na interpretação de
norma estadual ou municipal, mas sim na correta aplicação de
dispositivo de legislação federal, em especial na análise do fluxo de
positivação do ICMS-DIFAL no Estado de São Paulo, pois foi mantido o
problema identificado no julgamento do
, qual seja: a
Tema 1.093/STF
existência de uma lei estadual exigindo o DIFAL ao arrepio de norma
complementar federal regulamentando a matéria, ofendendo, assim,
claramente o
inc. I e III do CPC. Além disso, há violação ao
art. 927,
do CTN, uma vez que o Fisco realiza a cobrança de tributo sem
art. 97
prévia instituição em lei estadual, contrariando o princípio da legalidade
tributária, já que a
, em seu artigo 3o, revogou o inciso
Lei no 17.470/21
XVI (fato gerador) e o §7o (sujeição passiva) do artigo 2o da
(Lei do ICMS em São Paulo), retirando, assim, o
Lei 6.374/1989
fundamento de validade da cobrança do DIFAL em São Paulo. Sendo
certo que a uniformização da interpretação da legislação federal é a
missão constitucional do STJ (art. 105, III, da CF), não há que se falar
na aplicação da
no caso, visto o disposto no
Súmula 280/STF
art. 105,
III, “a” e “c” da Constituição Federal.
[...]
O acórdão de origem claramente viola o
I e III, do CPC. A
art. 927,
alegação de violação do referido artigo e seus incisos deu-se em razão
do acórdão recorrido considerar que não há necessidade de edição de
uma nova lei distrital após a LC
para que o tributo seja
190/2022
cobrado, enquanto as Agravantes sustentam justamente o contrário,
com base no que restou decidido na ADI 5469 e no Tema 1.093/STF
(declaração da inconstitucionalidade das leis estaduais e distrital
editadas antes de uma lei complementar nacional). A inobservância de
precedentes vinculantes, seja do e. STF ou deste e. STJ, decorrem de
expressa previsão legal e o acórdão recorrido, ao julgar de forma
contrária à tese fixada pelo STF, inegavelmente viola as previsões
Documento eletrônico VDA56342164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 248d5a65-eafc-4ab0-9edc-137465cc346f

expressas do CPC acerca da hierarquia dos precedentes vinculantes e
a obrigatoriedade de sua observância pelos órgãos fracionários dos
tribunais (art. 927, I e III).

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 690).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Alegação de violação ao
do CTN
art. 97
Quanto à alegação de violação ao
do CTN, a jurisprudência desta
art. 97
Corte possui entendimento segundo o qual:

[...] é inviável, na hipótese, o conhecimento, em sede de recurso
especial, da alegação de ofensa ao artigo 97 do CTN, uma vez que
o dispositivo infraconstitucional invocado é mera reprodução de
preceito constitucional, concernente ao princípio da legalidade
(AgInt no AREsp
tributária, previsto no artigo 150, I, da CF
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
2.045.992/RS,
em
DJe de
grifo nosso).
16/10/2023,
19/10/2023,

Alegação de violação ao art. 927, I e III, do CPC/2015
Da mesma forma, também não merece prosperar a alegação de violação ao
I e III, do
, ao argumento de que o Tribunal de origem não aplicou
art. 927,
CPC/2015
precedente vinculante fixado em repercussão geral pelo STF.
Isso porque, como visto na decisão recorrida, não compete ao STJ, em
recurso especial, analisar suposta violação a precedente firmado sob o regime da
repercussão geral, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
Documento eletrônico VDA56342164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 248d5a65-eafc-4ab0-9edc-137465cc346f

Nesse sentido, o STJ já teve a oportunidade de analisar
matéria semelhante à discutida nos autos, na conformidade dos precedentes abaixo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS.
11, 489, II E § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS SOBRE OS QUAIS RECAEM A
PECHA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
. VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 284/STF
-A, §§ 1o, 2o, 3o E 4o, DA LC N.
REEXAME FÁTICO-
ART. 24
190/2022.
PROBÁTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
AFRONTA AOS ARTS. 927, I E III, DO CPC E 97 DO CTN. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Incide, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, quando a
parte agravante aponta contrariedade ao
do CPC, sem, no
art. 1.022
entanto, especificar os dispositivos de lei federal sobre os quais o
acórdão recorrido teria deixado de se manifestar.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial conforme
o óbice previsto na
, não sendo possível concluir, tal
Súmula 7/STJ
como pleiteado, pela inoperabilidade do Portal Nacional do DIFAL e
consequente impossibilidade de adimplemento da obrigação tributária.
3. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar matéria
constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência
que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
2.839.713/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/11/2025,
26/11/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
DIFERENÇA
DE
ALÍQUOTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA
DO
PLEITO
RECURSAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 E
FUNDAMENTO DE CUNHO
284/STF.
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando impugnar
a cobrança de débitos tributários relacionados ao DIFAL do ICMS sobre
operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas a
consumidores finais não contribuintes, em razão de supostos
descumprimentos de preceitos da LC n.
Na sentença o
190/2022.
pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida.
Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi
fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Documento eletrônico VDA56342164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 248d5a65-eafc-4ab0-9edc-137465cc346f

II - Quanto à suposta violação dos dispositivos da LC n. 190/2022,
verifica-se que o Tribunal a quo entendeu que o Portal Nacional do
DIFAL se encontra disponível em meio eletrônico e que a análise da
suposta inoperabilidade demandaria dilação probatória, insuscetível em
ação mandamental.
III - Desse modo, verifica-se que o reexame do acórdão recorrido, em
confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento
apresentado naquele julgado, acerca da impossibilidade de dilação
probatória em mandado de segurança para fins de verificar a supostas
falhas do Portal do DIFAL, utilizado de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no recurso, o que
atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF, in verbis.
IV - Ainda que o recorrente tenha apontado de forma genérica sobre a
desnecessidade de dilação probatória, não indicou qual dispositivo da
legislação federal teria sido violado nesta questão. Nesse diapasão,
verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais
consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal.
V - Ainda que superado o óbice, denota-se que a questão controvertida
foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os
lindes específicos de cabimento do recurso especial.
VI - Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a
matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios
constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este
Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à excelsa Corte,
ex vi do disposto no
da Constituiç ão Federal, sob pena de
art. 102
usurpação daquela competência.
VII - Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso
especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a
incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no REsp
relator
2.204.607/AP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025,
DJEN de
.
15/9/2025)

Súmula 7 do STJ
No que tange ao argumento de violação ao
-A, §§ 1o a 4o, da LC
art. 24
a respeito da necessidade de criação de um portal contendo as informações
190/2022,
necessárias para cumprimento das obrigações tributárias, o Tribunal de origem assim
se manifestou (fl. 326):

Noutro giro, relativamente à disponibilização do portal eletrônico
disposto no artigo 24-A, § 4o, da LC no
tal plataforma foi criada
87/1996,
pelo Convênio ICMS no
dispondo das ferramentas mínimas
235/21,
previstas em lei que permitem ao contribuinte cumprir com suas
obrigações tributárias, conforme reconhecido pela FESP nas
informações prestadas às fls. 131 e seguintes. Nesse panorama,
eventual descontentamento da impetrante com o modo de
Documento eletrônico VDA56342164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 248d5a65-eafc-4ab0-9edc-137465cc346f

funcionamento de tal ferramenta eletrônica não possui o condão de
impedir a exação, consoante entendimento firmado por esta c. Corte:

Observo, portanto, que a alteração da conclusão do Tribunal de origem,
acerca da verificação sobre a disponibilização do referido portal ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
ICMS DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE AS ALÍQUOTAS
ADOTADAS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ("ICMS-DIFAL").
PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE. PROBLEMAS NO PORTAL E
AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO. EXAME DE PROVA E DE
NORMA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
, devem ser exigidos
CPC/2015
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque tem
natureza constitucional a questão a respeito da validade de lei estadual
anterior à edição da Lei Complementar Federal n.
ao tempo
190/2022,
em que a via do especial não é adequada para aferir a efetiva
funcionalidade do "portal difal" ou eventual inaptidão para oportunizar a
exigibilidade do crédito tributário de ICMS, por se tratar de questão
relacionada com o exame de fatos e provas.
Observância da súmula 7 do STJ.
3. Com relação à tese de violação do
do CTN, o recurso não
art. 97
pode ser conhecido porque esse artigo reproduz norma constitucional,
cuja eventual violação deve ser aferida pelo Supremo Tribunal Federal;
e, quanto ao
do
, em razão do não
art. 927
CPC/2015
prequestionamento, o conhecimento do recurso encontra óbice nas
súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
4. Agravo interno não provido (AgInt no
, relator
AREsp 2.786.048/SP
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025,
DJEN de
.
22/8/2025)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: 248d5a65-eafc-4ab0-9edc-137465cc346f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.578.965 / SP
Número Registro: 2024/0067309-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078104420238260053
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA - SP197585
TERMO
Documento eletrônico VDA56936043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:47
Código de Controle do Documento: 5c896085-7711-41bb-8035-c6869f1a0d5d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:47
Código de Controle do Documento: 5c896085-7711-41bb-8035-c6869f1a0d5d